Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003656-38.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RICKSON MACHADO DE SOUZA - CPF: 034.162.291-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA KAMYLA APARECIDA DA SILVA - CPF: 079.959.951-48 (APELADO), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 031.329.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA KAMYLA APARECIDA DA SILVA - CPF: 079.959.951-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – ESCASSEZ PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

1. Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente, além de corroborada por outros elementos de provas; o que não ocorreu no caso concreto.

2. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória.

3.
In casu
, a ausência de testemunhas que pudessem corroborar a versão da vítima, incluindo aquelas mencionadas nos depoimentos, fragiliza a acusação, mormente ao se considerar a existência de laudo pericial que atestou lesões corporais no acusado, sugerindo, no mínimo, a ocorrência de agressões mútuas, o que gera dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

4. Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a culpa do acusado e da existência de dúvidas razoáveis, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
RICKSON MACHADO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea "f", do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e à pena de 17 dias de prisão simples
(
vide
ID. 184770673).

Em suas razões recursais (ID. 208495926), a Defesa do Apelante, representada pela Defensoria Pública, pleiteia, em suma, sua absolvição da condenação por vias de fato, violação de domicílio e ameaça, ao argumento de que o testemunho da vítima, única prova nos autos, é insuficiente para sustentar a condenação, destacando a ausência de exame de corpo de delito e de provas técnicas como mensagens de texto. Além disso, menciona que testemunhas potenciais não foram ouvidas, incluindo o avô do Apelante e o irmão da vítima.

Outrossim, nega os fatos e descreve ter sido atacado pela suposta vítima, sendo que o laudo pericial teria confirmado lesões no Apelante, fortalecendo seu argumento de que foi agredido.

Assim, a Defesa invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que as dúvidas no caso deveriam beneficiar o hipotético acusado, resultando em sua absolvição das acusações de vias de fato, invasão de domicílio e ameaça, por falta de provas conclusivas sobre sua culpa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 208495945).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 210813683):

“
Apelação criminal — Ameaça e violação de domicílio - violência doméstica – Condenação
– Irresignação defensiva – Absolvição – Insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas dos autos suficientes, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
RICKSON MACHADO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea "f", do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e à pena de 17 dias de prisão simples.

Em sua defesa, alega a ausência de provas suficientes para tal condenação e que o édito condenatório teria se baseado unicamente nos depoimentos da vítima, sem considerar a possibilidade de falhas ou inverdades em seu relato, e que os depoimentos das testemunhas policiais, somente em sede inquérito, não seriam suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos.

Com o objetivo de facilitar a compreensão fática, transcrevo a exordial acusatória:

“(...)

1o Fato:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11.10.2020, por volta das 04:00 horas, na residência particular situada à Rua 07, quadra 06, no 04, bairro Jardim Novo Milênio, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
RICKSON MACHADO DE SOUZA,
durante a madrugada, entrou, astuciosamente, na residência da vítima Laura Kamyla Aparecida da Silva, sua ex-companheira, contra sua vontade expressa.

2o Fato:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o denunciado
RICKSON MACHADO DE SOUZA
ameaçou a vítima Laura Kamyla Aparecida da Silva, sua ex-companheira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

3o Fato:

Por fim, no mesmo local e data dos fatos supramencionados, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
RICKSON MACHADO DE SOUZA
praticou vias de fato em desfavor da vítima Laura Kamyla Aparecida da Silva, sua ex-companheira, apertando-lhe o pescoço, sem, contudo, deixar lesão aparente.

Da Narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 03 (três) anos, estando separados havia 02 (duas) semanas, à época dos fatos; do relacionamento, não adveio filho.

Extrai-se dos autos, que o increpado não aceitava o término do relacionamento, motivo que o levou a tentar uma reconciliação.

No dia em testilha, durante a madrugada,
RICKSON
se dirigiu até a residência de Laura, onde descarrilhou o portão e entrou na casa, mesmo sabendo que a ofendida não havia permitido tal fato.

Por sua vez, a vítima solicitou que o implicado saísse de seu lar, tendo ele dito que somente deixaria o local com a chegada da Polícia Militar.

Diante da situação, a ofendida enviou mensagem (via celular) para a avó do denunciado, tendo ele percebido e se irritado com tal atitude de Laura.

Por este motivo, o increpado passou a proferir ameaças contra Laura, dizendo: “que se o avô dele passasse mal ou acontece qualquer coisa com os avós dele, ele ‘arrebentaria’ a declarante”, deixando-a receosa.

Ato contínuo,
RICKSON
segurou e apertou o pescoço de Laura, comenos em que ela se apossou de um cabo de vassoura para se defender, vindo a se afastar dele.

Empós, a Polícia Militar foi acionada, comenos em que a GUPM compareceu ao local e efetuou a prisão do denunciado.

A vítima não realizou o Exame de Corpo de Delito e, em consulta aos autos de Medidas Protetivas (PJE no 1003156-69.2020.8.11.002), verificou-se que a ofendida não manifestou interesse em se retratar.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 17/IP e o Pedido de Providência Protetivas encontra-se às fls. 18/19/IP (todos do id. 41603421).”
(ID. 208500246).

Em razão desses atos,
RICKSON MACHADO DE SOUZA
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução probatória, foi
condenado
pelos crimes de violação de domicílio, vias de fato e ameaça contra sua ex-companheira
Laura Kamyla Aparecida da Silva
.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse contexto, a Defesa do Apelante se manifesta inconformada, requerendo a reforma da sentença condenatória, argumentando que não há provas nos autos que sustentem a versão apresentada pela acusação, tendo a sentença se baseado unicamente nos depoimentos da vítima, sem considerar a possibilidade de falhas ou inverdades em seu relato.

Além disso, a Defesa sustenta que os depoimentos das testemunhas policiais –
ouvidos somente em sede inquérito
– não são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos; sendo que testemunhas potenciais não foram ouvidas, incluindo o avô do Apelante e o irmão da vítima.

Sem delongas, após detida análise dos autos,
verifico que a pretensão absolutória

merece prosperar
.

A vítima
Laura Kamyla Aparecida da Silva
conviveu maritalmente com
RICKSON MACHADO DE SOUZA
por aproximadamente 03 anos, tendo um filho de 02 anos juntos e uma filha de 04 anos de um relacionamento anterior, residindo com eles.

De acordo com
Laura
,
RICKSON
não aceitava a separação recente e continuava enviando mensagens solicitando a reconciliação, fazendo ameaças veladas de autoagressão ou pior, caso ela não retomasse o relacionamento; relatando ainda que
RICKSON
começou a persegui-la e monitorar seus movimentos.

Na madrugada descrita na denúncia,
RICKSON
teria invadido a residência de Laura, danificando o portão, sob a suspeita de infidelidade e durante um suposto confronto, ele teria afirmado que permaneceria na casa contra a vontade de
Laura
, recusando-se a sair a menos que fosse retirado pela polícia.

Laura
descreveu uma escalada de violência em que
RICKSON
a teria ameaçado e agredido fisicamente, incluindo enforcamento, enquanto ela tentava se defender com um cabo de vassoura. Tal conflito teria sido presenciado pelo filho do casal e cessou temporariamente, apenas, quando
Laura
ameaçou chamar a polícia. Ela teria tentado escapar da situação sob o pretexto de comprar pão e conseguiu comunicar-se com seu irmão para que ele acionasse a polícia.

Em seu depoimento judicial,
Laura
reiterou as acusações, detalhando as ameaças de
RICKSON
e as circunstâncias da invasão, além de descrever sua tentativa de defesa e como conseguiu eventualmente comunicar-se com a polícia. E reafirmou que, durante o incidente,
RICKSON
também ameaçou consequências mais graves se algo acontecesse a seus avós, atribuindo a responsabilidade a
Laura
.

Lado outro, ao ser ouvido na delegacia de polícia,
RICKSON MACHADO DE SOUZA
negou as acusações de invasão de domicílio, ameaça e violência, alegando ter sido convidado por
Laura
para ir até sua casa no dia dos eventos descritos.

Segundo
RICKSON
, ao chegar ao local, teria sido
Laura
quem iniciou um confronto, utilizando um cabo de vassoura para agredi-lo e afirmou que se recusou a deixar a residência sem a presença da polícia, justamente porque não havia cometido agressão alguma contra ela.

Durante o interrogatório judicial, questionado sobre supostas ameaças e agressões,
RICKSON
negou ter ameaçado
Laura
ou ter tido qualquer envolvimento em violência física, como apertar seu pescoço, e enfatizou que não existem evidências físicas de agressão, como indicado pela ausência de lesões no exame de corpo de delito realizado em
Laura
.

Observo, contudo, que
não foram ouvidas outras testemunhas capazes de elucidar os fatos
.

Aliás, não se olvida que nas infrações penais dessa natureza, normalmente cometidas sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que: “
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Todavia, o caso em apreço apresenta peculiaridade capaz de afastar a incidência do aludido entendimento jurisprudencial. Isso porque a versão do acusado em sentido contrário à palavra da vítima encontra sustentáculo no Laudo Pericial de Lesão Corporal anexado ao ID. 208500234 (págs. 48/52), o qual atesta que
RICKSON apresentava “vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
;
o que corrobora a versão do Apelante
–
que ao chegar à casa de
Laura
foi recebido com violência, sendo agredido com unhas e um cabo de vassoura
–, sugerindo que ele foi vítima de agressões físicas.

Por outro lado, não consta nos autos qualquer informação sobre o exame de corpo de delito realizado na suposta vítima, de modo que, ao fim e ao cabo,
a prova pericial produzida aponta somente a existência de lesões corporais no próprio acusado, ora Apelante
.

Não bastando, as mensagens que
Laura
afirma ter enviado para o avô de
RICKSON
, relatando os eventos, também não foram apresentadas como prova nos autos. Sequer, foram trazidas a juízo qualquer outra testemunha que pudesse corroborar a versão de
Laura
, incluindo o próprio irmão, que teria recebido uma ligação da vítima pedindo ajuda

Em verdade,
RICKSON
também mencionou em juízo que, após o incidente em questão,
ele e
Laura
teriam se reconciliado e continuado com o relacionamento, chegando ao ponto dela estar grávida dele novamente
.

Com a devida vênia,
creio que essa declaração sugere, em particular, uma complexidade adicional na dinâmica entre os envolvidos, possivelmente indicando uma relação tumultuada, porém com momentos de reconciliação
.

Destarte,
ao confrontar as versões da vítima e do acusado com o conteúdo da prova técnica pericial encartada sob o ID. 208500234 (págs. 48/52)
,
vejo que não há como prevalecer a palavra da ofendida
, porquanto
pairam severas dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos,
uma vez que os elementos trazidos nos autos retratam um cenário de
desentendimento mútuo
, com ânimos exaltados e, no mínimo,
agressões recíprocas
, havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente as inaugurou;
de modo que a hesitação deve militar em favor do Apelante, em vassalagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher, não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do Réu pelo cometimento do delito, trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos. Caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE –
CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS –
DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– APELO PROVIDO.
Comprovada nos autos a existência de lesões corporais no acusado, que corroboram a versão por ele sustentada e indicam a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes em contexto de discussão acalorada, a ensejar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, impõe-se reconhecer a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Absolvição decretada
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAC 10043120620208110006 MT. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 12/10/2022, Data de Publicação: 14/10/2022; g. n.)

Logo, diante da insuficiência de provas robustas e da ausência de testemunhas que corroborassem a versão da vítima, tudo a fragilizar a certeza indispensável para a condenação do ora Apelante, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver RICKSON MACHADO DE SOUZA,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defesa de
RICKSON MACHADO DE SOUZA
para, forte no art. 386, VII, do CPP,

absolvê-lo
da imputação quanto à prática de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP).

Notifique-se a ofendida acerca deste julgamento, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024